Tribunal: STF
Processo: ADI 424
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-14
Data de publicação: 2000-06-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PERDA DE
OBJETO. O surgimento de nova realidade normativa, ficando
suplantado, no campo abstrato, o ato impugnado no âmbito do controle
concentrado, implica a perda de objeto da ação direta de
inconstitucionalidade.